Tribunal: TJMT
Processo: 0001755-67.2015.8.11.0029
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001755-67.2015.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI - CPF: 112.086.028-88 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), JOANA D ARC PEREIRA DA SILVA - CPF: 030.561.921-70 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INÉRCIA DO EXEQUENTE – PRAZO TRIENAL –
INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR PARA O CONTRADITÓRIO – REQUISITO CUMPRIDO
– IAC NO RESP 1604412/SC

– PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Incide a prescrição intercorrente quando o credor deixa de dar andamento ao feito por período superior ao da prescrição da pretensão, que no caso da Cédula de Crédito Bancário é de 3 anos (art. 70 da Lei Uniforme de Genebra), e a extinção nesses termos
deve ser precedida da intimação do autor para se manifestar sobre a questão (art. 487, parágrafo único, c/c art. 10, do CPC).

“
A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível. Precedentes
”. (AgInt no REsp 1986517/PR).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Execução de Título Extrajudicial extinta com amparo nos arts. 487, II, e 921, §5º, ambos do CPC, ante o reconhecimento da prescrição.

O apelante alega não ter decorrido o prazo prescricional e que antes da extinção não foi intimado a dar andamento ao feito e nem para se manifestar sobre o seu prosseguimento.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante ajuizou a demanda em 17/07/2015 e em 03/12/2015, 25/04/2016 e 28/06/2016 pleiteou a busca de bens penhoráveis via BACENJUD, INFOJUD, INFOSEG, Detran e DRF, no entanto todas as tentativas foram sem sucesso. Em 25/07/2016 requereu a suspensão do feito nos termos do art. 921, III, do CPC.

Decorrido o prazo, em 18/01/2018 foi intimado a se manifestar, e em resposta reiterou o pedido.

Depois foi intimado a apresentar os cálculos atualizados, mas permaneceu inerte, e em 13/06/2019 postulou apenas a dilação do prazo.

Após diversas intimações não atendidas, em 14/01/2020 foi determinado o arquivamento dos autos com fundamento no art. 921, §2º, do CPC.

Em 22/07/2021 o autor pugnou pela citação da executada, no entanto foi negativa. Depois pediu nova suspensão, com amparo no art. 921, III, do CPC.

Em 18/01/2022 foi intimado a se pronunciar sobre a incidência de prescrição intercorrente, quando então pleiteou a dilação do prazo por 30 dias, e em 09/05/2022 requereu nova busca via sistemas.

Em seguida foi proferida a sentença.

O reconhecimento da prescrição intercorrente se dá quando o autor permanece inerte por prazo superior ao da prescrição da pretensão, e o STJ já firmou o posicionamento de que “
a promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível
” (AgInt no REsp 1986517/PR).

É essa a situação que se extrai dos andamentos processuais, pois desde a propositura da demanda o autor não adotou medidas eficazes. Limitou-se a reiterar os pedidos, o que não é suficiente para interromper o prazo prescricional, que, no caso concreto, é de três anos, por se tratar de Execução de Cédula de Crédito Bancário (art. 70 da Lei Uniforme de Genebra).

Sobre a matéria, desta Câmara:

APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TITULO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA RECONHECIDA PELA SENTENÇA IMPUGNADA – EXECUÇÃO PROPOSTA APÓS O DECURSO DOS 03 ANOS DO PRAZO PRESCRICIONAL RESERVADO AO EXERÍCIO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Verificado que a Execução já foi proposta após o decurso do prazo de 03 anos reservado a prescrição material inerente ao título exequendo (Cédula de Crédito Bancário), com razão a sentença que reconheceu a ocorrência da prejudicial de mérito.
(N.U 1001230-81.2017.8.11.0002, Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 06/05/2020, DJE de 12/05/2020).

Ainda deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – SUSPENSÃO DO PROCESSO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – CONTRADITÓRIO OBSERVADO – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 206, § 3º do Código Civil c/c artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, o prazo prescricional da cédula de crédito bancário é de 03 (três) anos.

Observada a prévia intimação pessoal da parte para manifestar acerca da prescrição intercorrente, sem a manifestação de qualquer fato impeditivo à incidência, e considerando o transcurso de mais de 03 (três) anos da decisão que determinou a suspensão do feito executivo, operada está a prescrição intercorrente.

Recurso desprovido.
(N.U 0025849-82.2011.8.11.0041, Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgamento em 14/04/2021, DJE de 16/04/2021).

Importante registrar que, conforme entendimento consolidado pela Segunda Seção do STJ no Incidente de Assunção de Competência, REsp n. 1.604.412/SC, não é necessária a intimação pessoal do exequente para dar seguimento à lide, mas sim para se manifestar sobre eventuais causas impeditivas da prescrição, por força do princípio do contraditório (
art. 487, parágrafo único, c/c art. 10, do CPC
), o que foi cumprido nesta hipótese.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022